Tribunal: CARF
Processo: 10314.008978/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.008978/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS
GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/11/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 2.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO.
OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso ou fração,
no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino
fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DA FAZENDA.
O CARF não é competente para apreciar pedido de relevação da pena. Matéria
de competência privativa do Ministro da Fazenda, que a delegou para o
Secretário da Receita Federal por meio da Portaria MF no 214/1979.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada pelo julgador quando entendê-la necessária para a
apreciação da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.008978/2008-03
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Auto de Infração lavrado contra o transportador para a
exigência de multa pelo cometimento de duas infrações relacionadas com o regime de trânsito
aduaneiro: substituição do veículo transportador sem a prévia autorização da Receita Federal e
chegada de veículo em trânsito fora do prazo.
Em relação à primeira multa, consta do Auto que adentrou o recinto alfandegado
veículo com placa distinta daquele que iniciou o trânsito. Quanto à segunda multa, consta que
entre os anos de 2004 e 2007 o transportador não cumpriu o prazo para conclusão do trânsito
entre o Porto de Santos e o Porto Seco de Barueri em três ocasiões. Uma vez não atendida a
intimação prévia ao lançamento para prestar esclarecimentos, concluiu-se o procedimento,
exigindo-se o montante de R$ 1.500,00, valor calculado por veículo chegado fora do prazo. As
multas tiveram por base legal os seguintes dispositivos do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
..................................................................................................................................
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
..................................................................................................................................
c) pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, sem
autorização prévia da autoridade aduaneira;
................................................................................................................................
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):
................................................................................................................................
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(grifado)
Em sua Impugnação, a interessada alegou, em essência, a nulidade do lançamento
por não observância de formalidades legais e violação dos princípios da estrita legalidade e
tipicidade, entre outros. No que tange ao mérito, afirmou que houve a prévia autorização para a
substituição do veículo e que o atraso na chegada decorreu de o transporte estar composto de 15
veículos e ter sido realizado durante as festas de final de ano. Requereu ainda a relevação das
multas, realização de diligência e arguiu a ilegalidade da aplicação da taxa Selic.
No julgamento em primeira instância, a DRJ não conheceu dos argumentos de
inconstitucionalidade de lei tributária e do pedido de relevação, por falta de competência, e, em
relação à parte conhecida, rejeitou as preliminares de nulidade, exonerou a multa por substituição
de veículo, por deficiência probatória, e manteve a multa por atraso, tendo em vista a
demonstração documental do fato e a não apresentação de motivo justificado para a sua
exoneração (fls. 125 a 147).
O Acórdão DRJ no 08-38.650 foi assim ementado:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/11/2004, 19/12/2005, 12/02/2007
AUTUAÇÃO FISCAL. REQUISITOS LEGAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Considerando que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o cumprimento das
formalidades legais, com observância do princípio do devido processo legal, estando
consubstanciado em auto de infração arrimado em descrição dos fatos e fundamentação
jurídica, assegurando-se o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, resta
infundada a arguição de nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência ou perícia, quando estas providências
revelarem-se prescindíveis para instrução e julgamento do processo.
TRÂNSITO ADUANEIRO. PEDIDO PARA EXCLUSÃO DE OCORRÊNCIAS NO
SISTEMA SISCOMEX-TRÂNSITO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGAL.
A apreciação de pedido de exclusão de ocorrências e respectivas pontuações registradas
no sistema Siscomex-Trânsito, para fins de aplicação de sanções administrativas, não se
insere na competência legal das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
e consiste em matéria estranha à presente lide, a qual envolve unicamente a imposição
de penalidade pecuniária.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/11/2004, 19/12/2005, 12/02/2007
TRÂNSITO ADUANEIRO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR
SEM AUTORIZAÇÃO.
A exigência de penalidade pecuniária deve ser formalizada em auto de infração,
instruído com elementos de prova inequívocos, que possibilitem conhecer as
circunstâncias materiais necessárias à caracterização do ilícito imputado ao sujeito
passivo. Diante de situação caracterizada por provas dúbias e contraditórias aliadas à
insuficiência probatória dos autos, inapta a encorpar juízo verossímil acerca do fato
posto a julgamento, impõe-se considerar não demonstrada a ocorrência da infração, o
que conduz à exclusão da correspondente penalidade pecuniária.
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO.
Aplica-se a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso ou fração, no caso
de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo
estabelecido, sem motivo justificado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/11/2004, 19/12/2005, 12/02/2007
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE
ESTRITA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pela Administração
Pública deve ser feito com observância simultânea do princípio da legalidade estrita,
não autorizando, assim, o descumprimento de norma integrante da legislação tributária,
mormente por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada. Estando
caracterizada a infração, ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir a
multa aplicada, sem que exista expressa previsão legal.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
O termo inicial para incidência de juros de mora corresponde ao primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo originário para pagamento do crédito da Fazenda
Pública, conforme previsto na legislação específica.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 05.05.2017 (sexta-
feira), conforme Termo de Ciência à fl. 155, e protocolou o Recurso Voluntário em 06.06.2017,
conforme Recibo de Entrega de Arquivos Digitais à fl. 158.
Em seu Recurso apresentou os seguintes argumentos (fls. 161 a 183):
 preliminarmente, alegou prescrição intercorrente, nulidade do Auto por
vício na descrição dos fatos e por formalização após o prazo legal, e
nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa;
 quanto ao mérito, alegou que o trânsito ocorreu em período que antecede
as festas de final de ano; que o percurso fixado pela Unidade de Origem
era complicado; que, apesar de ocorrido o atraso, a chegada se deu no
mesmo dia; que não houve prejuízo à Fazenda Nacional; que a
manutenção da exigência afrontava os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade; que era ilegal a cobrança dos juros de mora e
inconstitucional a correção pela taxa Selic; e, por fim,
 requereu a relevação da penalidade e a conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, mas dele tomo
conhecimento parcial pela razão que se segue.
Registro, inicialmente, que não conheço dos argumentos relativos à multa por
substituição não autorizada de veículo, sejam eles como preliminar de nulidade sejam relativos
ao mérito, tendo em vista a ausência de interesse recursal. Tal multa já foi exonerada pela
primeira instância, descabendo qualquer discussão a seu respeito nesta fase.
Preliminares de Nulidade
Considerando apenas a parte conhecida das preliminares, a recorrente alega
nulidade pelas seguintes razões: i) prescrição intercorrente; ii) descrição contida no Auto não
retrata a realidade dos fatos, implicando a nulidade do lançamento; iii) formalização do Auto
após transcorridos mais de três anos da infração; iv) cerceamento do direito de defesa pela DRJ,
pelo indeferimento sumário do pedido de diligência, acarretando a nulidade do Acórdão
recorrido.
Os itens relativos a prescrição e decadência serão tratados na próxima seção,
como prejudiciais de mérito, já que eventual demora no julgamento do processo ou perda do
prazo para lançar não acarretam nulidade do ato administrativo, mas impossibilidade de sua
exigência ou constituição.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

Restam então como legítimas preliminares as alegações de nulidade do
lançamento e do Acórdão recorrido que, todavia, não irão prosperar pela extrema fragilidade,
como se verá a seguir.
Em relação à nulidade do lançamento relativo ao atraso na chegada, por vício
resultante de descrição dos fatos desvinculada da realidade, o que temos é o parágrafo a seguir,
desacompanhado de qualquer documento que dê suporte ao que se afirma:
2.12. Além disso, no item 02 (dois) da Notificação de Lançamento de que trata o
Processo administrativo em tela, o ilustre AFRFB autuante laborou em grave e
manifesto equívoco ao afirmar que o veículo Placa BWB 1142, transportando o
Contêiner SUDU-16895-9, ao amparo da DTA n° 05/0430278-7 havia chegado ao
Recinto Alfandegado de destino (Porto Seco de Barueri-SP.) no dia 20.12.05, as
0,34 h., portanto, após o decurso do prazo para conclusão do Regime Especial de
Trânsito Aduaneiro, que estava fixado até as 23,35 horas do dia 19.12.05.
Nos anexos ao Auto de Infração temos diversas telas do sistema de controle de
trânsito que abrangem todas as informações relativas às três operações em atraso tratadas neste
processo. Em especial às fls. 48 a 62, vemos o registro do atraso deste veículo de placa BWB-
1142, que deveria ter chegado até as 23h35 do dia 19.12.2005, mas chegou apenas às 00h34 do
dia 20.12.2005.
Como nada trouxe para refutar o que consta no lançamento, afasto esta preliminar.
No que tange ao Acórdão recorrido, a arguição de nulidade decorreria de
cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento sumário do pedido de diligência.
Novamente sem razão a recorrente.
O indeferimento da diligência foi extensa e devidamente motivado, ao longo de
três folhas do Acórdão recorrido (fls. 134 a 137), em decisão absolutamente legal e amparada na
livre convicção motivada que rege o processo administrativo fiscal. De qualquer forma, ainda
que fosse uma rejeição sumária, como incorretamente descreveu a recorrente, não teria o condão
de anular a decisão se presente a motivação.
Portanto, pela total improcedência, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
Prescrição Intercorrente
Segundo a recorrente, teria ocorrido a prescrição intercorrente pelo decurso do
tempo entre a protocolização da Impugnação e o julgamento em primeira instância. A despeito
da longa argumentação, recheada de citações e jurisprudência, não vou adentrar nos detalhes
porque tal matéria está sumulada desde 2006 no CARF, razão pela qual o entendimento firmado
é de adoção obrigatória pelos Colegiados que o compõem. A ver:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, de acordo com a Súmula Carf no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito.
Decadência
A tese da defesa consiste em afirmar que a exigência deveria ser anulada, uma vez
formalizada mais de três anos após o cometimento das supostas infrações, em descumprimento
ao que determina a Instrução Normativa no 248/2002 que determinaria, conforme consta do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

Recurso, que “quaisquer irregularidades com operações de Trânsito Aduaneiro, devem ser
registradas de imediato no SISCOMEX-TRÂNSITO”.
Nada procede nesta alegação.
Lembremos à defesa, que invoca insistentemente o princípio da legalidade, que a
definição do prazo para impor penalidade não pode se dar por meio de instrução normativa, mas
somente por lei. E a lei, no caso o Decreto-Lei no 37/1966, estipula em seu art. 139 que a
fiscalização dispõe de cinco anos, a contar da data da infração, para formalizar a exigência.
No caso, temos um Auto lavrado em 2008 para infrações cometidas em 2004,
2005 e 2007. Portanto, dentro do prazo decadencial.
Quanto ao regramento “citado”, da IN SRF no 248/2002, inexiste tal dispositivo.
Como a recorrente não informou em qual artigo se encontrava o comando, suponho que tenha se
equivocado quanto à atribuição desse dispositivo à norma.
O que se encontra na IN SRF no 248/2002 é a determinação para que cada evento
pertinente ao regime seja registrado no sistema, haja vista que o controle é informatizado, na
medida do possível. Mas em nenhum ponto define-se que esse registro ocorra de forma imediata
nem, menos ainda, que daí decorra qualquer repercussão no prazo decadencial.
Dessa forma, rejeito a alegação de decadência do lançamento.
Da Infração
Finalmente adentramos o mérito da lide, em que se vai averiguar a ocorrência de
atraso na conclusão de três operações de trânsito, conforme quadro-resumo extraído do Auto de
Infração:
DTA 04/0331923-4, de 17/11/2004
Veiculo BXF 2877
Horário previsto de chegada: 18/11/2004 às 01:42 h
Horário real de chegada : 18/11/2004 às 03:39 h
DTA 05/0430278-7, de 19/12/2005
Veiculo BWB 1142
Horário previsto de chegada: 19/12/2005 às 23:35 h
Horário real de chegada : 20/12/2005 às 00:34 h
DTA 07/0011124-7, de 12/02/2007
Veiculo BWN 4674
Horário previsto de chegada: 12/02/2007 às 20:46 h
Horário real de chegada : 12/02/2007 às 21:36 h
Para cada uma das ocorrências foi exigido o valor de 500 reais, com fundamento
no dispositivo abaixo do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
..................................................................................................................................
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais):
................................................................................................................................
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(grifado)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

Como argumentos gerais, aplicáveis aos três eventos acima relacionados, alegou a
recorrente que os atrasos foram pequenos e a chegada se deu no mesmo dia; que não houve
prejuízo à Fazenda Nacional; e que o valor da multa afronta os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Especificamente quanto ao evento de 2005, alegou que tratava de comboio de
15 veículos, mas apenas um se atrasou; que todas as mercadorias chegaram intactas; que o
percurso estabelecido pela Unidade de Origem era complicado; e que a viagem foi realizada na
semana que antecede o final de ano, quando o tráfego é mais intenso.
É bastante evidente que a recorrente não logra trazer um único argumento passível
de fazer frente aos fatos ou justificar o atraso de modo a que se possa cogitar a exoneração da
multa.
Na interpretação de dispositivo legal que defina infrações aduaneiras e as
penalidades decorrentes, devemos nos pautar pelo que dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no
37/1966, lei de referência na matéria aduaneira:
Art.94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (grifado)
O Decreto-Lei estipula o caráter objetivo na aplicação da lei, não tendo qualquer
efeito excludente a eventual irrelevância do atraso, a ausência de prejuízo à Fazenda Nacional, a
integridade da carga, a boa vontade ou qualquer outro argumento nesse sentido.
Dessa forma, uma vez incontroverso o atraso, e em não sendo apresentada uma
justificativa razoável, deve ser mantida a multa.
Trago apenas a título informativo, já que não afeta a apreciação já realizada do
caso, que se dá por critério objetivo, alguns dados das viagens para mostrar que não há qualquer
demanda ou exigência desproporcional por parte da autoridade aduaneira.
Pela farta documentação anexada aos autos, vemos que nas três viagens tínhamos
um comboio de 15 veículos, saídos do Porto de Santos/SP com destino a um recinto alfandegado
em Barueri/São Paulo. Nas três viagens apenas um veículo se atrasou, o que significa que
quatorze veículos lograram cumprir o tempo definido para o trajeto, mostrando não ser
impraticável. Para a distância de cerca de 105 Km entre os recintos, a Receita Federal concedeu
o prazo de 7 horas. Caso o transportador entendesse que o prazo era curto ou o trajeto ruim,
poderia propor outro prazo ou outra rota antes de iniciado o trânsito, mas não o fez. Uma vez que
concordou com as condições para a concessão de um regime, deve cumpri-lo.
Quanto aos argumentos de ilegalidade da aplicação de juros de mora sobre o valor
exigido, inconstitucionalidade da taxa Selic e nulidade do lançamento, pela afronta aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na cobrança de R$ 500,00 por veículo em
atraso, não conheço dessas alegações porque o que se está a afirmar, direta ou indiretamente, é a
inconstitucionalidade da lei que instituiu a correção ou criou a penalidade, o que não é apreciável
por este Colegiado por falta de competência, conforme a Súmula Carf no 2, in verbis:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.429 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.008978/2008-03

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não conheço, igualmente, do pedido de relevação da penalidade porque, como
corretamente apontado pela DRJ, não é de nossa competência, mas do Secretário da Receita
Federal, conforme a Portaria do Ministério da Fazenda no 214/1979.
Não procede a afirmativa constante do Recurso Voluntário de que tal competência
teria sido delegada para o chefe da Unidade Local, no caso, o Inspetor da Inspetoria da Receita
Federal no Porto Seco de Barueri/SP. Caso procedesse, por óbvio que este Colegiado também
não teria competência, que seria do Inspetor.
Por fim, no que toca ao pedido de diligência, indefiro por absoluta
desnecessidade. Tendo o Decreto no 70.235/1972 definido que a diligência será determinada
quando se entender necessário, é de adoção facultativa. Em não havendo qualquer dúvida que
necessite ser esclarecida por meio desse procedimento, é de se recusar o pedido.
Por todo o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à multa exonerada pela DRJ, à inconstitucionalidade de lei
tributária e ao pedido de relevação. Em relação à parte conhecida, rejeito as preliminares de
nulidade e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital